Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO DE PEDAGOGO – ORIENTADOR EDUCACIONAL. ANULAÇÃO. CANCELAMENTO DO DIPLOMA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para que o réu se abstenha de anular o ato de posse da autora. Recurso do réu visando à improcedência do pedido.

2 – Posse em cargo público. Requisitos. Na forma do art. 18 da Lei Complementar n. 840/2011, os requisitos de ingresso do servidor no cargo público, dentre estes o de escolaridade, devem ser comprovados no ato da posse, sob pena de nulidade (§ 1o.). O edital de concurso público de que participou a autora exigiu, para o cargo, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional. A autora colou grau no curso de Licenciatura em Pedagogia em 21/11/2014 pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (FACIBRA), a qual emitiu o diploma que foi registrado pela Universidade Iguaçu (UNIG) em 21/01/2015 (26250991 - Pág. 2), registro que foi cancelado como consequência da Portaria n. 738/2016 do MEC, que suspendeu a autonomia da Universidade do Iguaçu no que se refere à competência para registro de diploma de Instituições de Ensino Superior.

3 – Convalidação do ato administrativo. Fato novo. Não obstante a carência de validade do ato inicial de provimento do cargo, o exercício da função pública se consolidou durante o período e, após a propositura da ação, o diploma foi registrado pela Universidade do Amapá (id26251235). A formação da autora se deu em Instituição de Ensino Superior credenciada e não há qualquer evidência de irregularidade no funcionamento do curso, na formação da autora ou mesmo no registro perante a nova Universidade. A irregularidade foi constatada no primeiro processo de registro, ausente fato imputável à autora, e já foi superado pelo registro perante outra Universidade. Neste quadro, não resta evidência de má-fé da autora e o fundamento para eventual alegação de irregularidade já não existe. Assim, convalida-se a irregularidade para declarar válido e eficaz o ato de posse da autora em razão da ausência de diploma registrado. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$800,00, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.